Tribunal: TJDFT
Processo: 0749207-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749207-52.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: ADRIANA ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Nada a prover. Mantenha-se o feito em pauta para julgamento. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator